Tribunal: TJMT
Processo: 1000874-81.2020.8.11.0099
Relator(a): GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA
Órgão julgador: GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-06-30
Data de publicação: 2026-07-07

Ementa:
. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRONÚNCIA. PRELIMINARES DE NULIDADE. AUSÊNCIA DE MEMORIAIS FINAIS. CERCEAMENTO DE DEFESA. CARÊNCIA DE MOTIVAÇÃO QUANTO ÀS QUALIFICADORAS. RECURSOS PROVIDOS.
I. Caso em exame
1. Recurso em sentido estrito interposto contra

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000874-81.2020.8.11.0099
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), CLAUDECIR CORREA DA SILVA - CPF: 021.241.961-70 (RECORRENTE), ADRIANO JOSE DA SILVA - CPF: 983.610.741-04 (ADVOGADO), TIAGO VAGNER SIEBERT - CPF: 025.730.271-98 (RECORRENTE), EDUARDO RODRIGO DA SILVA - CPF: 027.367.501-01 (ADVOGADO), GIOVANE SANTIN - CPF: 662.620.971-04 (ADVOGADO), CEZAR QUINTINO DE ARAUJO - CPF: 006.986.981-26 (ASSISTENTE), RAILTON NEVES - CPF: 054.379.661-21 (ASSISTENTE), ROBSON DE OLIVEIRA PINTO - CPF: 048.845.789-02 (ASSISTENTE), GEILSON RONDON TAVARES - CPF: 072.744.561-80 (ASSISTENTE), GILIANO AMBROSIO - CPF: 011.320.971-18 (ASSISTENTE), KACIO VITOR DA SILVA OLIVEIRA - CPF: 043.848.341-36 (VÍTIMA), TIAGO VAGNER SIEBERT - CPF: 025.730.271-98 (ASSISTENTE), VALDINES GONCALO DE ARRUDA - CPF: 012.133.231-42 (ASSISTENTE), ADIEL LOPES REIS - CPF: 013.759.781-95 (ASSISTENTE), ELOMAR GOLLO - CPF: 027.589.261-13 (ASSISTENTE), CELIO JUNIOR SOUZA PRADO - CPF: 044.994.492-19 (ASSISTENTE), CLAUDECIR CORREA DA SILVA - CPF: 021.241.961-70 (TERCEIRO INTERESSADO), RODRIGO GERALDO RIBEIRO DE ARAUJO - CPF: 957.325.511-15 (ADVOGADO)]

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

Ementa
. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRONÚNCIA. PRELIMINARES DE NULIDADE. AUSÊNCIA DE MEMORIAIS FINAIS. CERCEAMENTO DE DEFESA. CARÊNCIA DE MOTIVAÇÃO QUANTO ÀS QUALIFICADORAS. RECURSO
S
PROVIDO
S
.

I. Caso em exame

1. Recurso em sentido estrito interposto contra decisão que pronunciou os
recorrentes
pela suposta prática de homicídio qualificado
pelo
meio cruel e recurso que dificultou a defesa da vítima.

II. Questão em discussão

2. Há
dua
s questões em discussão: (i) saber se a prolação da pronúncia sem a apresentação de memoriais finais pela defesa técnica configura nulidade absoluta; (
ii
) verificar se a decisão
enfrentou
as teses defensivas específicas
ou
padece de vício de fundamentação
especificamente acerca das qualificadoras
.

III. Razões de decidir

3. O devido processo legal reclama a efetividade do contraditório, sendo imperativo que o
Juíz
o, diante da inércia do defensor constituído, intime pessoalmente o acusado para nomear novo patrono ou manifestar interesse na assistência da Defensoria Pública, sob pena de nulidade absoluta por ausência de defesa técnica (Súmula 523 do STF).

4. A decisão de pronúncia deve guardar estrita observância ao postulado da motivação das decisões judiciais (Art. 93, IX, CF), revelando-se nula a interlocutória que
deixa
de apreciar teses defensivas atinentes ao enquadramento típico e à ausência de substrato fático-probatório mínimo.

5
. Constatados os vícios procedimentais de cerceamento de defesa e carência de fundamentação, impõe-se a anulação da decisão de pronúncia, restando prejudicada a análise do mérito recursal.

IV. Dispositivo e tese

6
. Recursos providos para anular a decisão de pronúncia.

Tese de julgamento
: "1. Configura nulidade absoluta, por violação à ampla defesa, a prolação de
decisão
de pronúncia sem a prévia apresentação de memoriais finais, impondo-se a intimação pessoal do réu para suprir a inércia do defensor. 2. A ausência de fundamentação específica sobre as teses defensivas que impugnam a incidência de qualificadoras inquina de nulidade a decisão de pronúncia."

___________________________________

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LV, art. 93, IX; CPP, art. 413, § 1º, art. 564, IV; CP, art. 121, § 2º, III e IV.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Súmula nº 523; TJMT, N.U 1006990-07.2025.8.11.0042, Rel. Des. Gilberto
Giraldelli
, Terceira Câmara Criminal, j. 25/02/2026; TJMT, N.U 1004132-36.2023.8.11.0086, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, Segunda Câmara Criminal, j. 17/03/2026.

RELATÓRIO

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recursos em Sentido Estrito interpostos em favor de Tiago Vagner
Siebert
e Claudecir Correa da Silva em face da r. decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Cotriguaçu que os pronunciou pela suposta prática do crime tipificado no artigo 121, § 2º, incisos III e IV, do Código Penal, a fim de serem submetidos a julgamento perante o Tribunal do Júri.

Em suas razões recursais, o recorrente Claudecir Correa da Silva suscita a nulidade absoluta da decisão por ausência de defesa técnica, uma vez que a pronúncia foi prolatada sem a apresentação de seus memoriais finais.

Sustenta, ainda, a nulidade do registro das câmeras de segurança por quebra da cadeia de custódia.

No mérito, pugna pela impronúncia por ausência de acervo probatório lícito que aponte os indícios suficientes de autoria.

Subsidiariamente, almeja o decote das qualificadoras do recurso que dificultou a defesa da vítima e do meio cruel, por entender que são manifestamente improcedentes (ID 353826859).

O recorrente Tiago Vagner
Siebert
, por sua vez, sustenta, preliminarmente, a nulidade da decisão por ausência de fundamentação acerca das qualificadoras e a imprestabilidade dos vídeos do circuito de monitoramento por quebra da cadeia de custódia da prova digital.

No mérito, busca a impronúncia por insuficiência de indícios de autoria ou, subsidiariamente, o decote das qualificadoras (
IDs
253475435).

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo desprovimento do recurso de Tiago. Todavia, quanto ao recurso de Claudecir, o
Parquet
se manifesta pelo acolhimento da preliminar relativa ao cerceamento de defesa (ID 253475444 e 353826867).

Em sede de retratação, a decisão recorrida foi mantida (ID 353826876 e 253475464).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo acolhimento da preliminar de nulidade por cerceamento de defesa quanto ao réu Claudecir e pelo desprovimento do recurso de Tiago (ID 358370864).

É o relatório.

Em pauta.

VOTO (PRELIMINARES)

Conhece-se de
ambos os recursos
uma vez que estão
preenchidos os pressupostos de admissibilidade
.

Com relação à alegação de nulidade absoluta da decisão de pronúncia por cerceamento de defesa, verifica-se dos autos que, após o encerramento da instrução processual, os defensores do réu Claudecir Correa da Silva foram intimados para a apresentação de alegações finais por memoriais. Todavia, sobreveio certidão atestando o transcurso do prazo sem qualquer manifestação da defesa técnica (ID 130460525).

Constatada a inércia defensiva, o Juízo de origem deixou de intimar o réu para verificar sua intenção de constituir novo advogado ou, eventualmente, manifestar seu desejo de ser patrocinado pela Defensoria Pública.

Em vez disso, prolatou a decisão de pronúncia sem que fossem oferecidos os memoriais em favor de Claudecir.

Contudo, a prolação d
a
decisão sem que tenha sido exercido o juízo crítico da prova pela defesa técnica viol
ou
os
princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório
.

Assim, a falta da manifestação defensiva

constitui nulidade absoluta,
conforme preleciona a Súmula 523 do Supremo Tribunal Federal:

“No processo penal, a falta da defesa constitui nulidade absoluta, mas a sua deficiência só o anulará se houver prova de prejuízo para o réu”

Assim, acolhe-se a preliminar para anular a pronúncia com relação ao recorrente Claudecir, nos termos do art. 564, IV, CPP, devendo ser oportunizado a ele apresentar suas alegações finais e, posteriormente, ser prolatada nova decisão.

No que diz respeito ao pleito preliminar de nulidade da pronúncia por ausência de fundamentação quanto às qualificadoras, formulada pelo recorrente Tiago Vagner
Siebert
, destaca-se que também merece acolhida.

Em sua peça recursal, Tiago argumenta a “
ausência de adequação típica entre a circunstância fática descrita na denúncia e norma penal invocada
”, isso porque a qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima é relativa “
ao modo de execução do delito e não às circunstâncias pessoais do(s) suposto(s) agressor(es)
”.

Acerca do “meio cruel”, o recorrente aduziu que “
faltam elementos minimamente razoáveis que possam vincular Tiago à suposta crueldade descrita na denúncia
”, vez que, na visão defensiva, não ficou demonstrado quem desferiu os golpes no ofendido e se mais de uma faca foi utilizada no crime.

S
uscita que o Juízo de origem, ao apreciar a
argumentação
acima, não se manifestou expressamente sobre
as razõe
s
veiculadas
, apenas “
adotou expressões genéricas
”.

Ao observar a decisão de pronúncia, denota-se que embora tenha mencionado a incidência das qualificadoras, não abordou as teses defensivas acima mencionadas, que foram deduzidas em sede de memoriais. Veja-se:

“Quanto ao meio cruel verificou-se que os réus, supostamente mataram a vítima a golpes de arma branca, desferidos em seu tronco, membros, cabeça e genitália, o que teria causado sofrimento desmedido a KÁCIO. Quanto ao recurso que dificultou a defesa da vítima ficou evidenciado de que os réus, em superioridade numérica, agrediram e golpearam a vítima, simultaneamente por diversas vezes, utilizando-se de socos e armas brancas Assim, ante a existência de controvérsias quanto ao motivo e circunstâncias que envolveram a prática do delito, considerando que a hipótese é de sentença de pronúncia consubstanciada em mero juízo de admissibilidade da acusação, as qualificadoras só podem ser afastadas, quando são completamente descabidas e sem qualquer respaldo nas provas constantes dos autos. No caso concreto, há uma linha probatória que ampara o teor da denúncia, relativamente às qualificadoras acima referidas, razão pela qual as ditas qualificadoras devem ser mantidas e submetidas à análise dos jurados, quando do julgamento em plenário”. (ID 253475415)

Merece evidência que
as alegações do recorrente

não
questionaram

se as qualificadoras são ou não manifestamente improcedentes para remetê-las à apreciação do Conselho de Sentença, mas, sim, se o fato descrito na inicial acusatória (superioridade numérica) é suficiente para o enquadramento típico do “recurso que dificultou a defesa da vítima”.

No que se refere ao “meio cruel”, da mesma maneira a alegação defensiva não examinada diz respeito à existência ou não de elementos minimamente razoáveis para vincular a crueldade ao recorrente e não ao fato de
a multiplicidade de facadas
ser considerado meio cruel.

A
ssim, a
falta de manifestação do Juízo acerca desses pontos tornou a decisão carente de motivação especificamente sobre tais aspectos, o que impede o exercício do duplo grau de jurisdição.

Portanto, acolhe-se a preliminar de nulidade
veiculada por Tiago.

Por fim, verifica-se que ambos os recorrentes sustentam a ilicitude das imagens do circuito de monitoramento, alegando a quebra da cadeia de custódia em razão da manipulação indevida pela Autoridade Policial.

Contudo, recorda-se que eventuais irregularidades no manuseio do equipamento de armazenamento não conduzem, de forma automática, à ilicitude da prova.

Em casos análogos, assim se posicionou este Egrégio Tribunal de Justiça:

“6. Eventual irregularidade na cadeia de custódia não gera ilicitude automática da prova, mas deve ser sopesada quanto à sua eficácia. Na espécie, não restou demonstrado que houve interferência no iter da prova digital (vídeo que registra a execução delitiva), pelo contrário, há elementos nos autos que atestam a autenticidade da filmagem e a inexistência de adulteração do conteúdo probatório.”

Tese de julgamento: “(...) 3. Inexistindo elemento concreto a indicar que houve interferência externa capaz de comprometer o conteúdo da prova legalmente produzida, não há o que se falar em nulidade por quebra da cadeia de custódia. (...)”

(N.U 1006990-07.2025.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 25/02/2026,
Publicado
no DJE 02/03/2026)”

“(...) 1. A demonstração de irregularidade na cadeia de custódia demanda prova efetiva de adulteração, não bastando alegações genéricas para invalidar a prova pericial.”

(N.U 1004132-36.2023.8.11.0086, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 17/03/2026,
Publicado
no DJE 31/03/2026)

A análise dos autos revela que não existem elementos concretos que sugiram a alteração do conteúdo ou fraude na autenticidade dos registros.

Ao contrário, a veracidade das imagens é corroborada pelo relato do Sargento R
ó
bson, que assistiu ao vídeo original logo depois do crime, e pelo depoimento judicial de
Valdines
, proprietário do estabelecimento onde o delito aconteceu, que confirmou a dinâmica da briga entre os réus e a vítima
,
conforme registrado.

Assim, diante do acolhimento das preliminares de nulidade absoluta por cerceamento de defesa e por ausência de fundamentação da decisão de pronúncia, resta prejudicada a análise das teses de mérito relativas à impronúncia e ao decote das qualificadoras,
v
ez
que a decisão c
ombatida deve ser integralmente desconstituída para que outra seja proferida em observância aos ditames legais e constitucionais.

Ante o exposto,
DÁ-SE PROVIMENTO
aos recursos para:

a) Quanto ao réu Claudecir Correa da Silva:

declarar a nulidade absoluta do processo desde a fase de alegações finais, inclusive, ante o cerceamento de defesa (Súmula 523/STF), determinando-se
a intim
a
ção de seu advogado constituído, Dr.
Rodrigo Geraldo Ribeiro de Araújo (ID 353826853), a fim de oportunizar a apresentação dos memoriais defensivos
;

b) Quanto ao réu Tiago Vagner
Siebert
: anular a decisão de pronúncia por vício de fundamentação (Art. 93, IX, CF), determinando-se que nova decisão seja proferida após o regular processamento do corréu, enfrentando-se, de forma específica e analítica, as teses de adequação típica das qualificadoras.

É o voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/06/2026